Tribunal: STF
Processo: ADI 1037
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR. 3. DO ARTIGO 106 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA; DO ARTIGO 4. DA LEI COMPLEMENTAR
N. 55, DE 29 DE MAIO DE 1992, DO ANEXO II, DA LEI COMPLEMENTAR
N. 61, DE 04 DE SETEMBRO DE 1992 E DO ANEXO III, DA LEI COMPLEMENTAR
N. 80, DE 10 DE MARCO DE 1993, RELATIVAMENTE AOS OFICIAIS DA POLICIA
MILITAR; DA EXPRESSAO "MANTIDA A PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA EM
LEI PARA AS DEMAIS CLASSES DA CARREIRA E PARA OS CARGOS INTEGRANTES
DO GRUPO - SEGURANÇA PÚBLICA - POLICIA CIVIL", DO ART. 1., "IN FINE",
DA LEI COMPLEMENTAR N. 099, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993; E DO
PARAGRAFO ÚNICO DO  ARTIGO 1. DA LEI N. 9.418, DE 07 DE JANEIRO DE
1994, TODAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE
OFENDEM O DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL." PEDIDO DE LIMINAR.
           - OCORRENCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO E DE
"PERICULUM IN MORA" DE PARTE DOS DISPOSITIVOS ATACADOS.
           LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA, PARA SUSPENDER A EFICACIA,
"EX NUNC" E ATÉ A DECISÃO FINAL DESTA AÇÃO, DAS EXPRESSÕES "DE FORMA
ASSEGURAR ADEQUADA PROPORCIONALIDADE DE REMUNERAÇÃO DAS DIVERSAS
CARREIRAS COM A DE DELEGADO DE POLICIA" DO PAR. 3. DO ARTIGO 106
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA; DAS EXPRESSÕES
"ASSEGURADA A ADEQUADA PROPORCIONALIDADE DAS DIVERSAS CARREIRAS COM
A DO DELEGADO ESPECIAL" E "MANTIDA A PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA
EM LEI QUE (SIC) AS DEMAIS CLASSES DA CARREIRA E PARA OS CARGOS
INTEGRANTES DO GRUPO SEGURANÇA PÚBLICA - POLICIA CIVIL"
RESPECTIVAMENTE DAS LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NS. 55, DE 29 DE MAIO DE 1992, E 99, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993; E DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1. DA LEI N. 9.418, DE 07 DE JANEIRO DE
1994, DO ESTADO DE SANTA CATARINA.